Tribunal: TJSP
Processo: 2156215-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela de urgência voltada a suspender momentaneamente a exigibilidade de créditos cedidos aos réus, diante da crise relacionada à Covid-19, com vistas a evitar que a imagem da empresa autora fique comprometida frente aos respectivos clientes. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro fático exposto na petição inicial não ensejando juízo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela de urgência voltada a suspender momentaneamente a exigibilidade de créditos cedidos aos réus, diante da crise relacionada à Covid-19, com vistas a evitar que a imagem da empresa autora fique comprometida frente aos respectivos clientes. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro fático exposto na petição inicial não ensejando juízo de probabilidade de êxito da demanda, de sorte a propiciar a concessão da tutela de urgência. Autora que se despiu da titularidade dos créditos no momento em que os cedeu aos réus. Inviável, aparentemente, pretender a primeira obstar os cessionários de exercer os direitos que emanam daqueles créditos, até mesmo porque não propõe ela a recomprar, de pronto, os créditos cedidos. Denegação mantida.

Negaram provimento ao agravo.